Tribunal: STF
Processo: RHC 242889
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 842.077, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º DA LEI N. 7.492/1986. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 63)



    O recorrente narra (eDOC 68) haver sido condenado pela prática do crime do art. 4º da Lei 7.492/1986 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.



    Alega que foi considerada desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, diante da considerável perda acarretada ao patrimônio de fundo de previdência, levando à fixação de uma pena-base 14 meses maior do que a pena mínima. (p. 4)



    Considera desproporcional tal elevação e nela enxerga indevido bis in idem, afirmando que foi valorada “a mesma circunstância para, a um só tempo, fundamentar a negativação de determinada circunstância judicial do art. 59 do CP e a aplicação de fração superior a 1/3 da pena-base”. (p. 6)



    Subsidiariamente, alega a ocorrência de nulidade no julgamento de embargos infringentes da apelação defensiva.



    Relata que um dos juízes desse julgamento, após manifestar seu voto em favor do embargante (o ora recorrente), teria voltado atrás ao ser informado de que, assim votando, ocorreria a prescrição da pretensão punitiva. Assevera que, como essa retratação repousaria sobre fundamento ilegal, deveria ser desconsiderada, e computado o voto desse juiz para provimento dos embargos infringentes. (p. 8)



     Em suas palavras:



    “Desse modo, demonstrado de maneira incontroversa que o Des. Espírito Santo se valeu de fundamentação ilegal para formar maioria contrária ao Paciente, requer-se, em caráter subsidiário, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido e concedida a ordem de habeas corpus, de modo a fixar a pena-base em 4 (quatro) anos, nos termos da divergência encabeçada pela Excelentíssima Des. Simone Schreiber”. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja readequada a pena imposta, adotando-se o critério de aumento de 1/6 para a única circunstância judicial negativa; ou, subsidiariamente, fixar a pena-base em 4 (quatro) anos, nos termos da divergência encabeçada pela Des. Simone Schreiber”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 85)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerou as consequências do crime desfavoráveis ao paciente, em razão da perda considerável de ativos administrados pela Rio Previdência, na ordem de R$ 25.528.786,24, atingindo beneficiários do fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro.



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento de 1 ano e 2 meses da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada”. (eDOC 64, p. 3)



    Também a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Não vislumbro o bis in idem proposto pelo recorrente, pois o aspecto que gera a valoração negativa de um dos vetores da dosimetria é sempre também a base para sua graduação. O mesmo prejuízo que torna desfavorável a circunstância das consequências do crime é igualmente o dado que modulará o aumento da pena-base.



    Quanto ao pedido subsidiário, o STJ deixou de conhecê-lo por implicar o revolvimento de fatos e provas:



    “A alegação de que o desprovimento dos embargos infringentes não teve nada a ver com o acerto do entendimento firmado pela maioria da 2ª Turma do TRF2, mas, sim, com o risco de prescrição que foi aventado da tribuna pela representante ministerial, não ultrapassa sequer o conhecimento, pois decifrar se os julgadores originários exacerbaram a pena aplicada ao agravante, exclusivamente com o intuito de evitar a incidência da prescrição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”. (eDOC 64, p. 3)



    Verifico que as notas taquigráficas do julgamento dos embargos infringentes constam do eDOC 18, confirmando a narração do recorrente: o relator dos EI, juiz Paulo Espírito Santo, traz voto para negá-los (p. 57), depois se propõe a mudar seu voto para reduzir a pena para 4 anos (p. 63), prefere aguardar o voto-vista (p. 64) e por fim mantém seu voto inicial, mencionando a fala do Ministério Público quanto à prescrição (p. 66).



    Todavia, não se pode dizer, como o quer o recorrente, que o voto do relator tenha aumentado a pena (na verdade, mantido em embargos infringentes a pena fixada em apelação) para evitar a prescrição intercorrente. O voto seguramente não teve tal fundamento, pois o relator o elaborou antes de ser advertido para essa implicação.



    Logo, não ocorre a ilegalidade conjurada pelo recorrente.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente